Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-09.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004860-09.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Programa de Computador, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO JOSE DE LIMA - CPF: 037.118.269-70 (RECORRENTE), BIANCA NOGUEIRA SILVA - CPF: 040.887.851-77 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004860-09.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Julio Jose De Lima

Tim S.A.

Recorrido(s):

Julio Jose De Lima

Tim S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O bloqueio injustificado dos serviços de telefonia configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) CONDENAR a reclamada a restituir à parte autora o valor de R$ 95,99 (noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) , a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, 2) CONDENAR a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.”

Restou incontroverso nos autos que o autor teve os serviços de telefonia suspenso em virtude de uma fatura quitada, e mesmo diante das reclamações administrativas, e pagamento em duplicidade da fatura os serviços só foram reestabelecidos após a decisão liminar, mais de um mês após o bloqueio.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“Tenho que a parte autora comprovou de maneira efetiva o pagamento tempestivo relativo à fatura com vencimento 12/01/2021, conforme comprovante de pagamento juntado (id.49100224), o que logicamente não poderá sofrer prejuízos, pelo fato de que o pagamento não fora identificado pelo sistema da Reclamada, ou seja, não se justifica o bloqueio da linha telefônica, pois a parte autora demonstrou que buscou contato com a empresa de telefonia a fim comunicar o pagamento da referida fatura (conforme id.49100225 – id. 49100229 – id.49100225).
”.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto a pretensão de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento

ao Recurso do Reclamante
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em consequência,
nego provimento ao recurso da Reclamada
e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021